Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715587-46.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYA DAMASCENO CUNHA APELADO: BRUNO DE AGUIAR FRANCA DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação elaborado por Naya Damasceno Cunha (id 63268189). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. A apelação, no entanto, inverte essa lógica. O seu efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A hipóteses excepcionais em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação estão elencados no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil: 1) homologação de divisão ou demarcação de terras; 2) condenação a pagar alimentos; 3) extinção sem resolução do mérito dos embargos do executado ou rejeição dos pedidos formulados; 4) instituição de arbitragem; 5) confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; e 6) decretação de interdição. O Relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal mesmo nessas hipóteses por força do disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A leitura do dispositivo da sentença não sugere que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela provisória ao apelado na sentença. A tutela provisória foi concedida à apelante conforme Agravo de Instrumento n. 0717680-82.2023.8.07.0000 (id 61879471 e 61879471). O trecho da sentença que impõe a multa cominatória aparenta estabelecer apenas medidas para o cumprimento específico da obrigação de fazer após o trânsito em julgado, o que indica que ela não se enquadra, a princípio, no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. A referida impressão é reforçada pelo fato de que o Juízo de Primeiro Grau postergou a apreciação do requerimento de cumprimento da sentença para aguardar a interposição da apelação (id 61879645). Contudo, para evitar o agravamento da litigiosidade observada entre as partes e a manutenção da paz social até o julgamento da apelação, analiso o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A probabilidade do direito está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. O reconhecimento dos animais como criaturas sencientes não afasta a aplicação das normas relativas à categoria jurídica à qual pertencem. Eles são classificados como bens pelo Código Civil e, consequentemente, objeto de relações ou situações jurídicas tuteláveis pelo ordenamento jurídico nessas condições. Os documentos anexados nos autos indicam, aparentemente, que o animal de estimação foi adquirido pela mãe da apelante e dado de presente a ela, conforme observei no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717680-82.2023.8.07.0000. A afeição que os demais membros da família e amigos desenvolveram em relação à cadela Nala não desnatura a proteção jurídica conferida à suposta proprietária ou possuidora pelo ordenamento jurídico, questão que deverá ser solucionada durante o julgamento do mérito da apelação. O perigo de dano está presente. O Juízo de Primeiro Grau estabeleceu um regime de composse com acesso de ambos ao animal de estimação. Observo que o apelado recusou-se a cumprir a determinação judicial para entrega da cadela Nala por longo período, o que justifica o receio que repita o comportamento. Registro que ele manifestou interesse em exigir o cumprimento imediato da decisão (id 61879642). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Retire-se de pauta para intimação das partes e evitar tumulto processual. Com a preclusão, inclua-se novamente em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator